Tribunal: TJSP
Processo: 1004475-02.2017.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO TIDA POR INDEVIDA. Ato ilícito não configurado, presente a comprovação satisfatória da existência de relação jurídica subjacente ao débito lançado nos órgãos restritivos de proteção ao crédito. Pretensão contraposta da ré, ao apresentar contrato celebrado com a autora,

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE NEGATIVAÇÃO TIDA POR INDEVIDA. Ato ilícito não configurado, presente a comprovação satisfatória da existência de relação jurídica subjacente ao débito lançado nos órgãos restritivos de proteção ao crédito. Pretensão contraposta da ré, ao apresentar contrato celebrado com a autora, cuja autenticidade sequer foi questionada, e sem prova da quitação. Conduta incompatível com as diretrizes da boa-fé objetiva. Litigância de má-fé. Deliberada alteração da realidade fática subjacente ao litígio. Desvio de finalidade identificado.

Recurso desprovido.